Tribunal: STF
Processo: HC 272489
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de William Giacomo Bosco impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE COM EVENTUAL REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus e manteve prisão preventiva decretada com fundamento nos arts. 282, §4º ou §6º, 312 e 313 do Código de Processo Penal, em ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147- A, caput e §1º, inciso III, c/c art. 29, caput; 286, caput, c/c art. 29, caput; e 344, caput, c/c art. 29, caput (três vezes), todos do Código Penal. 
2. Decisão agravada que reconheceu a suficiência da fundamentação das instâncias ordinárias quanto à necessidade da prisão preventiva, destacando risco concreto de reiteração delitiva, gravidade concreta dos crimes, possibilidade de constrangimento de testemunhas e risco de fuga, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 
3. No agravo regimental, a Defesa alega: (i) ausência de apreciação colegiada da matéria; (ii) falta de contemporaneidade da prisão, porque os fatos ocorreram em 21/8/2025 e o mandado foi cumprido em 10/9/2025, sem novos delitos no período; (iii) existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares alternativas; (iv) soma das penas não superior a quatro anos, com possibilidade de regime aberto ou semiaberto; e (v) excesso de prazo na prisão, pois o paciente estaria segregado há 174 dias sem audiência de instrução designada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade pela decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, à vista do art. 64, inciso III, do RISTJ; (ii) saber se a prisão preventiva carece de contemporaneidade em razão do lapso entre a data dos fatos (21/8/2025) e o cumprimento do mandado (10/9/2025), diante da ausência de notícia de novos delitos; (iii) saber se condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas são suficientes para afastar a prisão preventiva, apesar da fundamentação calcada em garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal; (iv) saber se, antes da dosimetria da pena e da fixação do regime de cumprimento em eventual sentença condenatória, é possível aferir, em habeas corpus, a proporcionalidade da prisão preventiva frente à soma das penas abstratamente cominadas, notadamente diante de condenação anterior por violência doméstica já transitada em julgado; e (v) saber se a alegação de excesso de prazo, suscitada apenas no agravo regimental, pode ser conhecida, à luz da vedação à inovação recursal e da proibição de supressão de instância. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O relator aplica o art. 64, inciso III, do RISTJ para afirmar a regularidade da decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, pois a matéria se conforma com entendimento dominante do tribunal, e o agravo regimental cumpre a função de submeter a decisão ao órgão colegiado, não havendo nulidade a sanar. 
6. A necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacados o risco concreto de reiteração delitiva, a gravidade concreta dos crimes, a possibilidade de constrangimento de testemunhas e o risco de fuga. Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 
7. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida em relação à persistência, no momento da decretação e da manutenção da custódia, dos riscos que justificam a medida, e não em relação à mera data do fato criminoso, de modo que o lapso temporal entre o delito (21/8/2025) e o cumprimento do mandado (10/9/2025) não descaracteriza, por si só, o periculum libertatis, concretamente reconhecido nas instâncias ordinárias. 
8. A existência de família constituída, atividade lícita e patrocínio por advogado em outros processos configura condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não bastam para revogar a prisão preventiva, quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 e a incidência do art. 313 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes, no caso, medidas cautelares diversas. 
9. A tese de que a soma das penas não ultrapassaria quatro anos, com consequente possibilidade de regime aberto ou semiaberto, não pode ser apreciada, em habeas corpus, como parâmetro de desproporcionalidade da prisão preventiva antes da dosimetria da pena em sentença condenatória, pois isso implicaria indevida antecipação de juízo sobre a futura pena e o regime inicial. 
10. A alegação de excesso de prazo não foi deduzida na petição inicial do habeas corpus nem apreciada na decisão monocrática agravada, tendo sido introduzida apenas no agravo regimental, o que configura inovação recursal e acarreta supressão de instância, sendo, por isso, inadmissível o seu conhecimento nesta via. 
IV. DISPOSITIVO 
11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(HC 10075.405 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente a substituição por outras medidas cautelares diversas da custodia.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o risco de reiteração delitiva, bem como a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 

O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes fundamentos (fls. 15/38, grifamos):
[...]
Importante ressaltar que William desponta como o principal suspeito de vazamento das imagens e captação de fotografia na garagem do edifício, por uma série de razões: i) já foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro pelo magistrado vítima nos autos1500155- 32.2020.8.26.0032; ii) os investigados Patrick e William são representados pelo mesmo advogado; iii) a fotografia do antigo veículo da vítima foi captada de ângulo compatível com a própria vaga de estacionamento que era de William; iv) William pediu para a síndica do edifício os dados de contato da cônjuge do magistrado, sob o pretexto de que faria uma festa infantil e gostaria de convidá-los, devendo aqui se ressaltar que os contatos de Patrick foram realizados diretamente a esse número de telefone (e não à linha do magistrado, como seria de se esperar); v)William se mudou do edifício de maneira repentina, poucos dias após a divulgação das mensagens por Patrick, inclusive com violação de cláusula contratual que estabelecia prazo mínimo de permanência de 12 meses no imóvel; vi) a autoridade policial ainda informa que William possui vínculo com o policial civil Édison Luis Rodrigues, o qual figurou como investigado no citado processo 1503668-37.2022.8.26.0032, que tramita pela 1ª Vara Criminal de Araçatuba.
[...]
Embora a defesa alegue que o denunciado possui residência fixa e vínculos familiares, os elementos dos autos acima analisados demonstram risco de fuga e dificuldade de localização, justificando a medida de prisão também para assegurar a futura aplicação da lei penal. A defesa sustenta que medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, seriam suficientes para acautelar os riscos do caso concreto. Não obstante o reconhecimento de que a prisão preventiva deve ser medida de ultima ratio, no caso concreto, as peculiaridades demonstram que medidas alternativas seriam absolutamente insuficientes. A gravidade concreta das condutas praticadas, que, segundo a Autoridade Policial e o Ministério Público, envolveram ameaças a magistrado e sua família, inclusive filhos menores, com incitação a criminosos de alta periculosidade para localizarem a residência da vítima, somada ao risco de reiteração e ao contexto de organização delitiva, tornam insuficientes quaisquer medidas cautelares alternativas.
A prisão preventiva, no caso, não é desproporcional, mas única medida adequada e suficiente para acautelar os riscos evidenciados. Embora a defesa sustente que os crimes imputados não são hediondos nem violentos, tal argumento não afasta a necessidade da custódia cautelar. Os crimes de coação no curso do processo (art. 344 do CP), incitação ao crime (art. 286 do CP) e perseguição qualificada (art. 147-A, § 1º, III, do CP) atentam diretamente contra bens jurídicos de extrema relevância: a Administração da Justiça, a independência funcional dos magistrados e a segurança de autoridade pública e sua família. No caso concreto, ao que consta dos elementos trazidos pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, as ameaças não se dirigiram apenas ao magistrado, mas também à sua esposa e filhos menores, com divulgação de endereço residencial, nomes de escolas frequentadas pelas crianças e incitação a criminosos perigosos (condenados em outro processo pelo magistrado-vítima) para localizarem o juiz e sua família. Tal contexto revela gravidade em concreto excepcional, justificando plenamente a segregação cautelar.
[...]
Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacados o risco concreto de reiteração delitiva, a gravidade concreta dos crimes, a possibilidade de constrangimento de testemunhas e o risco de fuga. Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]  
3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
 [...]
3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar  para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia): 

AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)  

Destaque-se, por fim, que também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal quando houver ameaça a testemunhas. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. [...] PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(RHC 176.435 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)

Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido.
(HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)

Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 

Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente